Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0717450-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI RIBEIRO DE SA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2022